Tribunal: TJDFT
Processo: 0018825-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018825-95.2015.8.07.0001 RECORRENTES: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A RECORRISDOS: ANA MARIA PALACIOS DIAZ, GABRIELLA PALACIOS FRAGOLA, LEONARDO JONAS FRAGOLA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO JONAS FRAGOLA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO DOS AUTORES NÃO CONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL. INTERNAÇÃO EM UTI. CONTAMINAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR. FRATURA DE BRAÇO. RECÉM NASCIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO À VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA. DANOS MORAIS. ocorrência. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso de apelação interposto fora do prazo legal de quinze dias não merece conhecimento, em razão da intempestividade. Apelação dos autores não conhecida. 2. A responsabilidade civil do hospital é, em regra, objetiva, porque embasada na teoria do risco da atividade. Exige-se a demonstração da falha no serviço, cuja atribuição lhe é afeta e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado (artigos 14 do Código Consumerista e 186, 187, 927 e 932, inciso III, do Código Civil). 3. Comprovado por perícia médica, que a contaminação por staphylococcus aureus, e a sua posterior seleção artificial em methicilin-resistant staphylococcus aureus (MRSA), decorreu de sucessivas falhas da equipe do hospital, que levaram à contaminação de catéter introduzido inadequadamente em paciente recém-nascida, configura-se o dano e o nexo de causalidade. 4. Ainda que não esclarecida a autoria da fratura em membro superior da criança, a responsabilidade era do nosocômio por seu dever de guarda e vigilância, intrínsecos ao risco da atividade, além de não ter se desincumbido do ônus probatório de demonstrar excludente de sua responsabilidade. 5. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a vida, integridade física, honra, a imagem, o nome etc., assim como o abalo ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no seu equilíbrio emocional. 6. O agravamento das condições de saúde constitui dano moral direto, em relação à menor, por atingir a sua integridade física, e, concomitantemente, dano moral reflexo ou por ricochete, em relação aos pais, por afetar-lhes o equilíbrio emocional e psicológico em decorrência do sofrimento infligido à filha recém-nascida. 7. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores e a título de compensação pelos danos morais, é consentâneo com os precedentes desta Corte para casos análogos. 8. RECURSOS DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso I, e §4o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não restou comprovada qualquer falha na prestação de serviços suscitada pelos recorridos, pois todo o prontuário médico demonstra que foram adotados os adequados protocolos médicos exigidos diante da evolução e intercorrências no quadro clínico do paciente, o que afasta o dever de indenização; b) artigos 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, e 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o valor da indenização arbitrado a título de danos morais é exorbitante, devendo ser reduzido. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, e 14, §3o, incisos I e II, e §4o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. As razões do agravo interno merecem acolhida, porquanto houve a devida impugnação específica aos fundamentos da decisão de admissibilidade recursal. Reconsiderada a deliberação da Presidência desta Corte para nova apreciação do agravo. 2. O Tribunal local concluiu, após a análise do acervo probatório dos autos, estarem demonstrados os elementos ensejadores do dever de indenizar e a responsabilidade do hospital pela falha na prestação dos serviços. Alterar tais conclusões demandaria reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. O valor fixado a título de danos morais somente comporta revisão nesta sede recursal nas hipóteses em que se mostrar ínfimo ou excessivo, o que não restou configurado na espécie. Precedentes. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da Presidência desta Corte e, de plano, negar provimento ao agravo. (AgInt no AREsp 1701083/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/10/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025